Tribunal: TJMT
Processo: 1017991-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017991-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JACY MIGUEL SCANAGATTA - CPF: 003.322.919-87 (REPRESENTANTE), IRMA SCANAGATTA - CPF: 051.943.809-41 (REPRESENTANTE), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (AGRAVADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (AGRAVADO), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (AGRAVADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (AGRAVADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (AGRAVADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI (AGRAVADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (AGRAVADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (AGRAVADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (AGRAVADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (AGRAVADO), NELSON SINOPOLI - CPF: 087.927.639-87 (AGRAVADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (PROCURADOR), MARCIO HANADA - CPF: 176.084.058-05 (PROCURADOR), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (PROCURADOR), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (ADVOGADO), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE EMPRESA AGROPECUÁRIA OCUPA INDEVIDAMENTE PORÇÃO DE TERRAS – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE “NOS TERMOS DO LAUDO HOMOLOGADO” – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, PELOS EXECUTADOS, DO LAUDO PERICIAL – INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES JUNTADA E RATIFICAÇÃO DE LAUDO DIVERGENTE ASSINADO POR ENGENHEIRA AGRÔNOMA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO, PELOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, DE QUE O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE PREJUDICARÁ A EMPRESA POSSUIDORA DA ÁREA EM RAZÃO DE USUCAPIÃO JÁ RECONHECIDO JUDICIALMENTE – FALTA DE INTERESSE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO (CPC, ART. 18) – PEDIDO DE CONDICIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE AO TÉRMINO DO PLANTIO E COLHEITA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PLANTIO E DE SUA LOCALIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade, por falta de fundamentação, da decisão judicial homologatória de laudo pericial que não trata sobre os aspectos mencionados em “laudo pericial divergente” juntado pelos executados, especialmente se não houve impugnação expressa, pelos executados e sob representação processual de seu advogado – e não de seu engenheiro agrônomo de preferência – dos critérios de elaboração do laudo pericial homologado. 2. Se o laudo pericial com estudo pormenorizado da questão indica acerto técnico do perito anterior, que, adaptando os parâmetros estabelecidos pela sentença ordenatória de reintegração de posse, cumpriu satisfatoriamente a ordem, tanto em relação à extensão da área reintegrada, quanto à observância do perímetro do imóvel onde contida essa área, não há nulidade da decisão por falta de indicação do motivo – impossibilidade material – da não consideração expressa do memoria descritivo da área indicado pelo ato sentencial. 3. Se a ordem de imissão na posse após homologação de laudo pericial e estudo pormenorizado atinge área possuída e usucapida por pessoa jurídica do setor agropecuário, seus sócios proprietários não têm interesse recursal para questionar o acerto ou desacerto técnico da decisão, especialmente se a alegação é de que, por falta de indicação precisa das distâncias, rumos, graus e ângulos que deverão constar no Mandado de Imissão na Posse, o cumprimento da ordem pode resultar em divisão do edifício sede da pessoa jurídica. 4. Não pode ser prestigiada pretensão de impedimento/condicionamento do cumprimento do mandado de imissão na posse ao término do plantio e colheita na área pela empresa agropecuária se, além da falta de interesse dos sócios proprietários, o pedido não foi formulado em Primeiro Grau (supressão de instância), não houve demonstração da própria existência do plantio, e nem de sua suposta localização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017991-28.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACY MIGUEL SCANAGATTA e IRMA SCANAGATTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”, convertido de “
Provisório
” para “
Definitivo
” (Proc. no 3078-24.2011.811.0005 – Código 83949), proposto contra os agravantes por CLÁUDIO AMANTINI e outras oito pessoas físicas, e distribuído em dependência à ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 467-65.1992.811.0005 – Código 9115), também ajuizada pelos agravados, homologou o laudo pericial, rejeitando a impugnação à perícia apresentada pelos executados/agravantes, e determinou a “
expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte requerente, para que seja restituída na área que lhe compete nos termos do laudo ora homologado
” (cf. doc. Num. 27244984 - Pág. 1/4).

Os agravantes relembram que, ante à dificuldade dos Oficiais de Justiça no cumprimento do mandado de imissão na posse extraído dos autos, o MM. Juiz nomeou o expert Sônio Amaris dos Santos Blauth para realizar perícia técnica topográfica da área em litigio, e que, após a conclusão dos trabalhos, adveio “
decisão judicial determinando a reintegração e imissão na posse, que foi cumprida entre os dias 27 e 30/12/2013
”, em favor dos exequentes/agravados.

Prosseguem, dizendo que, “
na sequência,
(...)
protocolaram Impugnação do Trabalho Pericial
(...)
, alegando, em síntese, que o perito realizou modificações na sentença para encontrar 1.820 hectares, tanto que alterou distâncias, rumos, graus e ângulos do memorial descritivo contido na sentença
”, e, após manifestação dos agravados, apresentação de novos quesitos e esclarecimentos completares dados pelo expert, o magistrado decidiu, “
diante da complexidade da matéria,
(...)
determinar a realização de Estudo Pormenorizado, oportunidade que nomeou a empresa Real Brasil para realizar os trabalhos
”, e, agora, finalizado o relatório do “
Estudo Pormenorizado
”
,
e adotando suas conclusões como base, o MM. Juiz “
homologou os trabalhos realizados pela Real Brasil, determinando imissão dos exequentes
(agravados)
no imóvel nos termos do laudo homologado
”
.

Arguem, preliminarmente, nulidade da decisão por falta de fundamentação suficiente, dizendo que “
é perceptível de plano que o decisum agravado não enfrentou os fundamentos da impugnação
(por eles)
apresentada
”, e também porque “
não há qualquer delimitação no decisum agravado, sobre qual área os exequentes deverão ser imitidos
”, não tendo o MM. Juiz indicado “
quais distâncias, rumos, graus e ângulos deverão constar no Mandado de Imissão na Posse, haja vista que, o Laudo Pericial produzido pelo Sr. Sônio Aramis dos Santos Blauth apresentou diversas modificações ao determinado na Sentença para encontrar 1.820 hectares
” (cf. doc. Num. 25492964 - Pág. 18).

Complementam aduzindo que “
o estudo pormenorizado concluiu que foram realizadas adaptações no cumprimento de sentença, situação essa que concretiza as suas constatações
(...)
de que o Memorial Descritivo da sentença não foi observado no cumprimento de sentença
”, mas, mesmo assim, o laudo pericial foi homologado, sem “
nenhuma linha sobre por quais razões o Memorial Descritivo da Sentença não poderá ser observado

no caso
” (cf. doc. Num. 25492964 - Pág. 19).

Discorrem longamente sobre os fatos que marcaram o desenvolvimento do processo, especialmente na fase de cumprimento de sentença, dando ênfase à inexistência/imprecisão de demarcação da área usucapida pela ré Camagril Agropecuária e também do perímetro das áreas negociadas no curso do feito entre os agravados e os membros das famílias Schaedler e Mineto, cujo acordo foi homologado nos autos. Aduzem ser imprescindível que tais omissões sejam supridas antes da homologação do laudo aqui impugnado, e, ao lado disso, dedicam minuciosos argumentos afim de demonstrar os equívocos e desacertos do método adotado pelo perito na elaboração do laudo homologado na decisão agravada.

Em outra frente, argumentam que têm direito a permanecer na área até que seja finalizada a colheita dos grãos cultivados, de um lado porque, “
considerando o fato de que exercem a posse com boa-fé da área ainda não demarcada
(...)
, e que já efetuaram o plantio de soja da safra 19/20,
(estando a área)
toda plantada,
(...)
possuem o direito de fazer a colheita do produto (soja) cultivado
”, ou, lado outro, porque, “
ainda que
(se admitisse que)
os agravantes
(são)
possuidores de má-fé, haja vista a reintegração e imissão na aos agravantes o direito ao ressarcimento das despesas da produção e custeio
” (cf. doc. Num. 25492964 - Pág. 32).

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que seja declarada a “
nulidade do decisum agravado por ausência de fundamentação
”; alternativamente, pedem a reformada da sentença, para seja determinada a “
suspensão do Cumprimento de Sentença (código 83949) até a realização da perícia nos autos da Ação Reivindicatória (Código 9115), que delimitará o perímetro usucapido pela Camagril Agropecuária
”, ou, ao menos, seja “
suspensa a imissão na posse até a colheita do plantio (soja) no mês de março/2020
” (cf. doc. Num. 25492964 - Pág. 36/37).

A decisão a que se refere o documento Num. 28392983 - Pág. 1/6 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes Jacy Miguel Scanagatta e Irma Scanagatta (cf. doc. Num. 28904005 - Pág. 1/14) foram rejeitados pela decisão a que se refere o doc. Num. 28986952 - Pág. 1/2.

Nas contrarrazões, os agravados arguem preliminar de ilegitimidade dos agravantes para interpor o recurso, porque alegam direito alheio, ou seja, da empresa “
Camagril Agropecuária Ltda.
”, que foi a única que obteve “
o reconhecimento judicial parcial da usucapião alegada
”, sendo somente ela, segundo os agravados, quem “
pode questionar, nos autos, inclusive em recurso processual pertinente, qualquer excesso em cumprimento de sentença
”.

Aduzem, nesse ponto, que “
os demais réus continuam réus no cumprimento de sentença
(...)
apenas para desocuparem as partes das áreas que ocupavam ilegitimamente
”, e também “
para apuração e execução (responsabilização) do quanto for apurado que devem
”.

Apontam que os agravantes sempre “
se confundem
(no sentido de mistura, desorganização)
com a pessoa jurídica da empresa
(da qual)
são sócios proprietários, ou seja, Camagril Agropecuária Ltda e neste contexto, são totalmente ilegítimos para defender ou reclamar qualquer direito sobre o lote Monte Alto em nome da pessoa jurídica
”, e, em razão dessa confusão, acabam deduzindo pedido em defesa de direito alheio, ou seja, “
que supostamente pertenceria a pessoa jurídica Camagril Agropecuária Ltda e não aos agravantes Jacy Scanagatta e Irma Scanagatta
”, tanto que, claramente, “
fundamentam que a área reintegrada aos agravados afetou área de confinante, sendo este confinante a empresa Camagril Agropecuária
”, especialmente nos parágrafos 55 a 74 das razões recursais (cf. doc. Num. 25492964 - Pág. 21/26), onde os agravantes defendem, nas palavras dos agravados, “
que a pessoa jurídica Camagril Agropecuária foi prejudicada com a demarcação e imissão de posse
”.

Enfatizam que os mapas apresentados nas razões recursais visam “
ilustrar que a pessoa jurídica Camagril Agropecuária não deveria ser atingida pela demarcação da área pertencente aos agravados
”, o que reforça a conclusão de que “
os agravantes não possuem legitimidade para defender qualquer direito supostamente atingido da pessoa jurídica que são sócios
”.

Dizem que os agravantes são igualmente “
ilegítimos
” para recorrer “
no tocante ao tópico Imissão Condicionada à Prévia Colheita
”, pois eles, agravados, “
já se encontram na posse dos 1.820 hectares desde os anos de 2013
”, quando os agravantes “
foram, mediante mandado judicial e com o devido reforço policial, despejados da posse que vinham exercendo indevidamente
”, e também porque, mais uma vez, defendem direito alheio, tanto que dizem, expressamente, no parágrafo 87 das razões recursais, que “
o estudo pormenorizado
(...)
que ratificou a reintegração de posse orientada pelo perito Sônio Aramis
(...)
está sobrepondo direitos da Camagril Agropecuária Ltda.
” (cf. doc. Num. 25492964 - Pág. 30).

Ainda quanto ao condicionamento da imissão na posse à conclusão da colheita, dizem que a matéria não pode ser conhecida por esta Corte sob pena de supressão de instância.

Finalmente adentrando o mérito, afirmam que a questão “
se acha preclusa e devidamente acobertada pelo manto do trânsito em julgado
”, porque “
já foi decidida por diversas vezes
”, inclusive por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 9.905/2013, e, posteriormente, Primeiro Grau, foi objeto de decisões em 23/08/2013, 12/09/2014, e 05/06/2018, de modo que o Poder Judiciário já se manifestou cinco vezes no sentido de que a “
área a ser devolvida aos agravados
” tem extensão total de “
1.820 hectares e não 1.347 hectares como quer
(em)
os agravantes
”.

Quanto ao pedido de imissão de posse apenas após colheita, além de repetirem teses preliminares de “
ilegitimidade
” e impossibilidade de supressão de instância, afirmam que a questão não deve ser decidida com base nos arts. 1.214 e 1.216 do Código Civil, mas com base no art. 1.255 daquele Código, que condiciona o direito indenizatório à demonstração de boa-fé do plantador, o que não ocorre no caso, já que, “
desde os idos anos de 2008, quando da prolação da sentença de mérito pelo juízo singular, os agravantes tinham pela consciência que nada lhe foi reconhecido sobre o Lote Monte Alto
”, e a empresa Camagril Agropecuária “
também tinha pleno conhecimento
(de)
que não poderia ocupar sobre o Lote Monte Alto nenhum palmo de terras além de 1.332 hectares
”.

Enfatizando, por fim, que “
a decisão que homologou os trabalhos pericias com a devida demarcação da área que compete
(à)
empresa Camagril foi prolatada em 23.9.2019, ou seja, antes do plantio da soja que ora se pretende resguardar o direito de colheita
”, e que, portanto, não se pode falar em boa-fé, pedem acolhimento das preliminares para que não seja conhecido o recurso, ou, caso sejam essas ultrapassadas, requerem, então, desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. doc.

Num. 32601527 - Pág. 1/36).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As arguições preliminares de nulidade da decisão agravada, ilegitimidade dos agravantes, e supressão de instância se confundem com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

Em breve retrospecto, o presente recurso origina-se dos autos da “
Execução Provisória de Sentença
” (Proc. no 3078-24.2011.811.0005), já convertida em execução definitiva dada à superveniência do trânsito em julgado, apresentado pelos agravados em dependência aos autos principais da ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 467-65.1992.811.0005), que também já está em fase de cumprimento definitivo de sentença, visando a imissão na posse de parte do imóvel objeto da lide, identificado como “Lote Monte Alto”, com área de 7.851 hectares, registrado sob a matricula no 1.841 perante o SRI da Comarca de Diamantino/MT.

Especificamente ao que interesse ao mérito deste recurso, reporto-me à excerto da decisão proferida nos autos em 12.09.2014, para possibilitar melhor compreensão do âmbito da discussão recursal:

“Os autos foram ajuizados inicialmente na Comarca de Diamantino, porém, em virtude da suspeição dos Juízes titulares das respectivas Varas, o processo fora remetidos ao juízo de Nortelândia/MT, que por sua vez, encaminhou os autos ao Juiz Titular desta comarca para apreciação do feito.

Em regular andamento do processo, foi designada audiência para esclarecimento do perito quanto aos questionamentos embasados no laudo pericial, todavia, restam pendentes de apreciação petições protocoladas por ambas as partes.

Assim, conforme se observa às fls. 2.122/2.144, os executados pugnaram pela remoção liminar do perito Sônio Aramis dos Santos Blaut, em virtude do descumprimento da determinação judicial, bem como pela quebra de confiança, notadamente quando alterou distâncias, rumos, graus e ângulos, não obedecendo a demarcação existente, e, em razão disso, atingiu área de terceiros, ultrapassando, inclusive, os limites de divisa da Gleba Caetano Dias da União.

Em seguida, os executados apresentaram petição de impugnação ao trabalho pericial (fls. 2.145/2.169 e 2.207/2.219), requerendo o chamamento do feito à ordem, determinando a suspensão dos efeitos do cumprimento do mandado, sob o fundamento de descumprimento da determinação judicial emanada pelo juízo.

Posteriormente, os executados discordaram quanto ao pedido de liberação de caução postulado às fls. 2.196/2.198 (fls. 2.220/2.221), pleiteando que seja mantida nos autos até o trânsito em julgado da Reclamação Judicial no 4318/2014, bem como Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 9905/2013.

Às fls. 2.228/2.335, os exequentes requereram a declaração de manifesta má-fé dos executados, condenando-os ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, bem como da indenização de 20% sobre o valor atualizado da causa, por resistirem ao cumprimento regular da sentença judicial. Requereram, ainda, que os executados efetuem o depósito dos honorários do perito em ressarcimento ao deposito feito pelos exequentes.

Em seguida, os executados apresentaram quesitos para que fossem esclarecidos pelo perito (fls. 2.239/2.243).

Às fls. 2.298/2.308, os exequentes manifestaram pelo indeferimento das expressões e acusações suscitadas às fls. 2.122/2.144, bem como seja acolhida a justificativa formulada pelo perito, e, ao mesmo tempo, retifica a implantação da área pertencente aos exequentes no tocante as distâncias das linhas 03 e 04 e as distâncias entre as linhas 04 e 05 do mapa 02-A3. Em seguida, pugnaram pelo deferimento quanto ao pedido de baixa na caução ofertada sobre a área de terras (fls. 2.317/2.319 e fls. 2.407/2.408), tendo apresentado quesitos para esclarecimentos do perito (fls. 2.322/2.325).

Posteriormente foi realizada audiência de esclarecimento do perito (fls. 2.431/2.434), tendo o expert apresentado resposta aos quesitos (fls. 2.435/2.446).

Instado a manifestar, os exequentes manifestaram no sentido de que não concordam com as justificativas do Sr. Perito no tocante aos ajustes da angulação que parte do marco M4 ao marco M3, requerendo que seja retificado e readequado em campo (fls. 2.539/2.543).

Por sua vez, os executados apresentaram parecer baseado no trabalho dos Assistentes Técnicos, bem como ratificaram a impugnação já apresentada nos autos (fls. 2.547/2.565). (...)

Considerando a existência de inúmeras petições pendentes de análise, apreciarei os pedidos separadamente.

1.1 - Da Impugnação ao Laudo Pericial e Esclarecimento aos Quesitos (fls. 2.122/2.144, 2.145/2.169, 2.207/2.219, 2.239/2.243, 2.298/2.308, 2.322/2.325, 2.539/2.543 e 2.547/2.565)

Os executados apresentaram impugnação ao laudo pericial, discordando do trabalho realizado pelo expert do juízo, sob o argumento de que o Perito não procedeu ao exato cumprimento às determinações, vez que o Sr. Jacy deve devolver uma área de 1.3473,90 hectares e deve-se respeitar o título da Camagril que sobrepõe a área dos autores em 1.332,00 hectares. Porém, afirma que o juízo vem mantendo o entendimento errôneo de que os executados devem devolver uma área de 1.820,00 hectares.

Prossegue afirmando que o perito deveria utilizar como parâmetro a demarcação da área com base na perícia judicial realizada no decorrer da instrução, sendo que não fez, realizando “ajustes na sentença”.

Outrossim, alega que o mandado foi cumprido no recesso forense, contrariando o disposto no Provimento no 33/2013 do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, bem como impugna o valor cobrado das despesas de diligências cobradas pelo Oficial de Justiça. Aduz que a pista de pouso construída na área não pode ser obstruída ou destruída.

Por sua vez, os exequentes requerem que seja acolhida a justificativa formulada pelo perito, e, ao mesmo tempo, retifica a implantação da área pertencente aos exequentes, no tocante as distâncias das linhas 03 e 04 e as distâncias entre as linhas 04 e 05 do mapa 02-A3. Aduziram, ainda, que os executados estão sobre a posse indevida de mais de 500 hectares.

1.1 Da Área Restituída

Os executados alegam que devem devolver aos exequentes uma área de 1.347,90 hectares, conforme proferido no acórdão 20.039/2008 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo errôneo o entendimento de que os mesmo devem uma área de 1.820 hectares, se efetivamente no solo, tem apenas 1.347,90 hectares para devolver (fls. 2.149/2.150).

Por sua vez, os exequentes afirmam que os executados devem devolver toda a área ocupada indevidamente, vez que foi reconhecido em sentença de primeiro grau como legítimos proprietários (fls. 2.301/2.302).

Pois bem, realizadas as ponderações pertinentes, importa salientar que na ação reivindicatória os exequentes/autores alegaram serem os únicos e exclusivos senhores de uma gleba de terras com área de 7.851,00 hectares, no Município de Diamantino/MT, na propriedade denominada Monte Alto.

Em sentença proferida às fls. 663/743, o juízo julgou parcialmente os pedidos formulados pelos autores, reconhecendo que são legítimos proprietários do Lote Monte Alto, com área de 7.851,00 hectares. In verbis: (...).

Conclui-se, portanto, que a sentença proferida pelo juízo a quo em relação aos executados Jacy Miguel Scanagatta e sua mulher Irma Scanagatta prevaleceu em seus ulteriores termos, não havendo qualquer alteração fática.

Assim sendo, ao contrário do que suscitado pelos executados, a devolução da área abrange o total de 1.820,00 (mil, oitocentos e vinte) hectares, conforme disposto na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, e posicionamento mantido pelo E. Tribunal de Justiça, não havendo o que se falar devolução inferior.
(...)

1.4. Da Impugnação ao Laudo Pericial

Os executados apresentaram petição de impugnação ao trabalho pericial (fls. 2.145/2.169 e 2.207/2.219), requerendo o chamamento do feito à ordem, determinando a suspensão dos efeitos do cumprimento do mandado, sob o fundamento de descumprimento da determinação judicial emanada pelo juízo.

Por sua vez, os exequentes manifestaram no sentido de que não concordam com as justificativas do Sr. Perito no tocante aos ajustes da angulação que parte do marco M4 ao marco M3, requerendo que seja retificado e readequado em campo. (fls. 2.539/2.543).

Inicialmente, importa salientar que o trabalho do perito consiste na prestação jurisdicional em auxiliar o juízo no cumprimento das decisões in loco, em virtude do conhecimento técnico em determinadas áreas.

A par disso, o juízo de Diamantino nomeou o Perito Sônio Aramis S. Blauth, Engenheiro Agrônomo, a fim de que auxiliasse os Oficiais de Justiça no cumprimento de reintegração na área pertencente aos exequentes.

Realizado o ato judicial, as partes discordaram acerca do trabalho realizado pelo perito, sob a alegação de que o expert não deu exato cumprimento aos termos da decisão judicial, alterando injustificadamente distâncias, rumos, graus e ângulos.

Nesse viés, denota-se que a sentença determinou que metragem da área fosse realizada conforme o memorial descritivo contido na decisum, que possui as seguintes delimitações: (...).

Por outro lado, em análise minuciosa às respostas apresentas pelo Perito Judicial, vislumbram-se divergências no tocante ao disposto na sentença, cuja justificativa se embasada indubitavelmente em reajustes no parâmetro das demarcações para obter o resultado de 1.820,00 hectares. Vejamos alguns quesitos respondidos pelo expert: (...)

Veja-se que as modificações foram realizadas conforme entendimento do perito, alterando rumos, metragens e graus para obter-se o resultado pretendido, mesmo que tenha aferido terras de terceiros e benfeitorias dos executados.

A justificativa arguida pelo expert é alusiva à linha amarela mencionada no laudo pericial realizado na fase de instrução, porém, em que pese o conhecimento técnico do perito, é sabido que a modificação do memorial descrito mesmo que de forma ínfima, altera drasticamente contexto apresentado na execução, o que por consequência ensejaria a intervenção de terceiros.

As modificações impostas no memorial descrito, a priori, consubstanciam em um raciocínio plausível, eis que a conclusão ostentada pelo perito faz-se por estimativa a linha amarela como norte inicial da demarcação, visando obter o resultado de 1.820,00 (mil oitocentos e vinte) hectares.

Porém, não se pode sopesar impreterivelmente que esta seja a única forma viável de atingir área total de 1.820,00 (mil, oitocentos e vinte) hectares devidos aos exequentes.

Destarte, importa salutar que a demarcação realizada agregou à sede da Fazenda dos Executados, circunstância não prevista no teor da sentença, o que por si só, acarreta prejuízos consideráveis aos mesmos.

Assim sendo, ressalta-se que o Magistrado a teor de seu entendimento, nos termos do art. 130 do CPC, decidirá pela produção de prova para necessária instrução do processo: (...).

Desta feita, ad cautelam, entendo que deve ser realizado um estudo pormenorizado em relação à perícia elaborada nestes autos, a fim de verificar a possibilidade de modificação nos métodos utilizados, e, caso não seja possível, quais outros métodos podem ser embasados para atingir o total da área reivindicada, observando restritivamente o disposto na sentença de primeiro grau.

Assim, nomeio a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico (engenheiro agrônomo), Sr. xx, com endereço comercial à av. Rubens de Mendonça no 1856, sala 408, bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, o que será responsável pela realização de estudo pormenorizado, conforme delimitado acima, que cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso, em 30 dias, devendo apresentar seu honorários”

Em 05/06/2018, após lentíssimos e truncados quatro anos desde a determinação acima mencionada, reeditou-se a ordem para fosse realizado o “
estudo pormenorizado
”, tendo sido ressalvado apenas que “
a perícia deverá obedecer aos termos da sentença e do acórdão de lavra do Desembargador Orlando Perri, inclusive esclarecendo se os executados estão na posse de área maior que 1.332,72 há do Lote Monte Alto
, (sendo que),
pelos termos do acórdão, a Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta não podem ter área maior que 1.332,72 hectares dentro do Lote Monte Alto
”, enfatizando que cabe ao estudo indicar a “
quantidade de área que está sendo ocupada, dentro dos limites do Lote Monte Alto, por Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta
”
.

O laudo desse “
estudo pormenorizado
” aportou aos autos em 03/12/2018, e dele destacam-se as seguintes conclusões:

(cf. fls. 2.874/2.932 dos autos físicos principais, correspondentes ao doc. Num. 27244985 - Pág. 63/65).

Os agravantes Jacy Miguel Scanagatta e sua esposa Irma Scanagatta, então, em 15/08/2019, apresentaram petição de uma única lauda, nomeando-a de “
Impugnação ao Laudo Pericial de fls. 2878/2832
” (cf. doc. Num. 25494468 - Pág. 36), mas ali não se vê nenhuma argumentação; na verdade, dizem apenas que o fazem “
conforme laudo assistencial em anexo
”, este juntado no doc. Num. 25494468 - Pág. 37/84, assinado pela engenheira agrônoma Cristina Maria Arantes Covezzi (CREA-MT 8.907/D).

Sucedeu, então, que o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada, data de 23/09/2019, rejeitando a “impugnação” apresentada pelos executados/agravantes e homologando a conclusão do estudo pormenorizado, ordenando, por consequência, “
expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte requerente, para que seja restituída na área que lhe compete nos termos do laudo ora homologado
” (cf. doc. Num. 27244984 - Pág. 1/4), ou seja, ordenou que os exequentes/agravados fossem reintegrados na posse dos 323,6754 ha que, segundo o estudo, era ocupado “
pelos requeridos
”, a quem se refere sempre como “
Camagril/Jacy
”.

Destacam-se da decisão agravada os seguintes fundamentos:

“Compulsando os autos
, constato que a irresignação do impugnante se dá quanto aos métodos utilizados, alegando que o laudo apresentado não satisfaz os comandos estabelecidos no v. acórdão acostado ao feito
.

In casu,
em que pese a manifestação da parte requerida, observo que o laudo apresentado e seus esclarecimentos mostra-se claro e completo, não havendo em seu corpo qualquer mácula capaz de contaminá-lo, e assim sendo, entendo que a simples contrariedade da parte quando ao seu resultado, não é suficiente para impedir a sua homologação
.

Observa-se que
o estudo pormenorizado fora devidamente realizado, sendo expostas as considerações sobre a referida perícia e seu modo de elaboração, não restando aparente nulidade ou necessidade de reforma de acordo com as regras processuais
.

Outrossim, o laudo apresentado descreveu os padrões técnicos analisados, diga-se de forma minuciosa, de modo que o trabalho desempenhado não apresenta elementos que indiquem a inexatidão, omissão ou incongruência da perícia realizada pelo expert nomeado por este Juízo.

Portanto, considerando que presentes se encontram os requisitos norteadores de um bom laudo pericial, sua homologação é medida que se impõe. (...)

Diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 3226/3274, por conseguinte, HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 2874/2932, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Outrossim, DETERMINO a expedição de mandado de imissão de posse em favor da parte requerente, para que seja restituída a área que lhe compete nos termos do laudo ora homologado”.

Contra essa conclusão decisória, conforme relatado, além de nulidade por falta de fundamentação, por falta de indicação precisa de “
quais distâncias, rumos, graus e ângulos deverão constar no Mandado de Imissão na Posse
”, Jacy e Irma Scanagatta discorrem longamente sobre a falta de demarcação da área a ser usucapida pela empresa Camagril Agropecuária, e afirmam ter direito a permanecer na área até finalizarem a “
colheita do produto (soja) cultivado
”.

Pois bem. A arguição preliminar de nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação não merece acolhida, seja porque, rigorosamente, os executados/agravantes Jacy e Irma não deduziram especificamente qualquer argumentação jurídica tendente a infirmar a conclusão do estudo pormenorizado, limitando-se a fazer suas as palavras da engenheira agrônoma por eles contratada para elaborar “
Parecer Técnico Divergente
”, seja porque as próprias conclusões do estudo mostram o porquê da não observância – impossibilidade material – do memorial descritivo da sentença, que, repita-se, implicaria em reintegração de posse em área de 2.463 ha (643 ha a mais do que a ordem que envolvia apenas 1.820 ha), e com extrapolação dos limites do Lote Monte Alto.

Na verdade, a queixa, nesse aspecto, é de que falta de indicação de “
quais distâncias, rumos, graus e ângulos deverão constar no Mandado de Imissão na Posse
”, cujo cumprimento poderia atingir a sede da empresa Camagril, cuja área usucapida, um total de 1.776 ha, sendo 1.332,72 ha dentro do Lote Monte Alto, nunca foi demarcada. É o que se extrai da leitura dos parágrafos 37 a 51 e 61 a 74 das razões recursais (cf. doc. Num. 25492964 - Pág. 18/20 e 22/26).

Sucede, porém, que a conclusão do estudo pormenorizado também respondeu a essa questão, dizendo expressamente, em seu item IV, que “
tanto o traçado estabelecido na sentença quanto o da reintegração
(procedida após ajustes do expert Sônio Amaris dos Santos Blauth)
ocasionam a divisão da sede da propriedade
” (cf. doc. Num. 27244985 - Pág. 64).

É o que se pode ver da “Figura 10” do laudo do estudo, mais precisamente às fls. 2.923 dos autos físicos principais, correspondente ao doc. Num. 27244985 - Pág. 54 dos presentes autos eletrônicos, que junto ao presente voto, com inserção de círculo para destacar a localização da sede da empresa Camagril:

Nesse ponto, porém, apesar de o estudo pormenorizado sempre se referir aos ocupantes da área como “
Camagril/Jacy
”, é evidente que os agravantes Jacy e Irma Scanagatta defendem direito da pessoa jurídica da qual são sócios proprietários, medida vedada pelo art. 18 do CPC, que dispõe que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, não se aplicando ao caso a exceção prevista ao final do texto legal.

Não se trata de “
ilegitimidade
”, como dizem os agravados, mas de falta de interesse recursal nesse aspecto, porque, evidentemente, o possuidor da área de terras é a empresa Camagril, como pessoa jurídica, e não os agravantes Jacy e Irma Scanagatta, tanto que dizem várias vezes ao longo da exposição recursal que a área ocupada é fruto de usucapião da empresa em relação à área que, em seu título anterior, pertencia a pessoa física denominada Stephano Petrochinski.

Assim, a ordem de “
expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte requerente, para que seja restituída na área que lhe compete nos termos do laudo ora homologado
”, que, evidentemente envolve os 323,6754 ha indevidamente ocupados pela empresa Camagril não atinge, diretamente, interesses jurídicos de Jacy e Irma, pelo menos não enquanto pessoas físicas; os reflexos pecuniários da medida até lhes poderiam atingir de forma oblíqua, mas apenas porque são proprietários da empresa que será sujeita à desocupação, e essa particularidade, “
data venia
”, não lhes confere interesse recursal, até mesmo porque não podem ser considerados terceiros prejudicado.

Imagine-se, por exemplo, o caos que se instalaria se todos os integrantes de quadros societários de empresas “prejudicadas” por determinação judicial pudessem recorrer do ato jurisdicional...

Por outro lado, não merece acolhida o pedido de condicionamento do cumprimento da ordem de imissão na posse ao término do plantio e colheita de grãos na área, seja pela falta de interesse recursal, já que a área é indevidamente ocupada pela Camagril e a tese foi deduzida por Jacy e Irma, seja por impossibilidade de supressão de instância, já que a matéria não foi deduzida em Primeiro Grau, seja pela falta de indicação da área onde esse plantio foi realizado, ou, ainda, por absoluta falta de demonstração da própria existência desse plantio, já que o
único
documento dos autos devotado a essa particularidade é o doc. Num. 27259498 - Pág. 1, onde constam exclusivamente duas fotografias de plantações, sem mínima indicação de sua localização espacial e temporal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020